Tribunal: STF
Processo: RE 87923
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
ART. 153. PARAGRAFO 29, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69. PRINCÍPIO
DA ANUALIDADE.
ATENDE A ESSE PRINCÍPIO LEI QUE MAJORE TRIBUTO, E DECLARA QUE
ENTRARA EM VIGOR A 1 DE JANEIRO DO ANO SEGUINTE, OU SEJA, NO INICIO
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO E O EM QUE FOI ELE PROMULGADO E PUBLICADO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 153, PARAGRAFO 29, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1/69.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.